Tribunal: TJMT
Processo: 1026704-55.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Vistos etc.
Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar, impetrado em benefício de Glebison Soares Freitas, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal de Comodoro/MT, que estaria submetendo-o a constrangimento ilegal decorrente da falta de prova acerca da sua participação no crime a ele imputado; não preenchimento dos requisitos do art. 313, do CPP; carência de fundamentação do decreto preventivo, ausentes os pressupostos autorizadores respectivos; suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; e, existência de predicados pessoais favoráveis (Id. 70809976).
Anexou-se documentos (Id. 70809974).
Primeiramente, o impetrante sustenta a falta de provas quanto ao seu envolvimento nos fatos criminosos noticiados nos autos, contudo, o Habeas Corpus, como ação constitucional de cognição sumária, que é, não comporta o enfrentamento fundado na tese de negativa de autoria, pois, a respectiva análise é estritamente meritória, e deve ser feita perante o juízo de origem, após audiência de instrução e julgamento.
Não bastasse, a princípio, entendo que há suficientes indícios de autoria delitiva, aptos a ensejar a investigação do paciente, assim como sua prisão preventiva, mormente diante das circunstancias da sua prisão em flagrante, das palavras dos coindiciados e nas suas próprias, admitindo participação em crime de roubo de ouro naquela localidade. Apesar de afirmar que a confissão se deu em razão de agressões perpetradas por policiais militares, tal afirmação, por si só, não é capaz de afastar os indícios de autoria autorizadores da preventiva.
Quanto à alegação de que o delito imputado ao paciente não alcança pena superior a 4 anos, nota-se que a prisão em flagrante se deu em razão de suposta autoria do crime de Associação criminosa armada, de modo que, considerada a majorante do art. 288, parágrafo único, do CP, a pena supera 4 anos de reclusão e atende ao requisito do art. 313, I, do CP.
Não bastasse, evidenciado nos autos que o paciente é investigado também por crime de roubo e, assim, a princípio, não há que se falar em falta dos requisitos do art. 313 do CPP.
Prosseguindo, o impetrante sustenta a carência de fundamentação do decreto cautelar, no entendo, ao menos por ora, entendo de forma diversa.
O Magistrado singular fundamentou o decisum constritivo na gravidade da conduta imputada ao paciente, supostamente integrante de associação criminosa que atua no roubo de minério, realizando empreitada organizada para tal fim; e, ainda, destacou a demonstrada tentativa do paciente em foragir quando da abordagem policial, o que denota nítida intenção em se furtar da aplicação da lei penal e prosseguir na atividade criminosa, até mesmo porque, um dos integrantes do grupo logrou êxito em foragir.
Diante disso, apesar das alegações do impetrante, não vejo, neste juízo de cognição sumária, como reconhecer a carência de fundamentação do decreto preventivo, pois, as circunstâncias acima, aparentemente, são capazes de ensejar a conclusão de necessidade da custódia para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.
Portanto, não vislumbro, in limine, nenhuma ilegalidade sobre a decisão em que se converteu o flagrante do paciente em prisão preventiva.
Quanto à possibilidade de aplicação de Medidas Cautelares diversas da Prisão, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a pretendida substituição, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.
É necessário destacar, ainda, que mesmo que o impetrante ressalte os predicados pessoais favoráveis do paciente, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que, “(...) Condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema. (...)” (RHC 94.763/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 12/12/2018).
No caso em apreço, entendo que os apontados predicados pessoais favoráveis ao Paciente não são suficientes para desconstituir o decreto de prisão preventiva, alicerçado, primo ictu oculi, em elementos idôneos para tanto.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator